Tribunal: TCU
Processo: 041.307/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 492/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.307/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edineia Prado da Costa (XXX.820.098-XX); Edivone Alves da Silva Coatto de Souza (XXX.769.028-XX); Fatima Souza Pupo (XXX.802.208-XX); Flavio Martins Bonilha (XXX.784.918-XX); Katia Regina Alves Doria (XXX.230.948-XX); Maisa Martinelli Goncalves (XXX.395.098-XX); Marlene de Fatima Verzoli Nicoletti (XXX.086.808-XX); Regina Diniz de Souza Rodrigues (XXX.989.518-XX); Sandra Aparecida Teixeira Roque (XXX.907.148-XX); Satiko Iwamoto (XXX.061.778-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.